Tribunal: TJES
Processo: 0000933-94.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000933-94.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS NASCIMENTO ELER registrado(a) civilmente como LUCAS NASCIMENTO ELER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000933-94.2021.8.08.0015 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS NASCIMENTO ELER, RYAN ALMEIDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, LUCAS NASCIMENTO ELER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PATAMAR FIXADO EM 1/6 JUSTIFICADO PELA ESPÉCIE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Lucas Nascimento Eler contra sentença condenatória que o considerou incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, no regime inicial semiaberto.

Defesa requer:
(i) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo (2/3);
(ii) isenção das custas processuais; e
(iii) fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais são:
(i) se é possível ampliar a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado para o patamar máximo;
(ii) se cabe decidir sobre a isenção das custas processuais; e
(iii) a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06

A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi reconhecida na sentença, com redução da pena em 1/6, justificada pela espécie da droga e pelas circunstâncias do caso concreto, conforme destacado pelo magistrado.

A fixação do patamar de redução da pena encontra-se dentro da discricionariedade regrada do magistrado, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o patamar de redução pelo tráfico privilegiado não está vinculado ao máximo de 2/3, sendo a fixação da fração fundamentada conforme o contexto probatório. Precedente:
STJ; AREsp 2.544.913; RN; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 09/12/2024.

Diante disso, mantêm-se o patamar de redução fixado em 1/6.

2. Isenção de custas processuais

O pedido de isenção das custas processuais deve ser submetido ao juízo da execução penal, competente para apreciar tal pleito, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

3. Fixação de honorários advocatícios

Considerando que a defesa foi patrocinada por advogado nomeado, aplicam-se os critérios do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, subsidiariamente.

Fixo honorários advocatícios em favor do advogado nomeado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando o trabalho realizado, a natureza e a importância da causa, e o tempo despendido.

Determina-se a expedição de certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O patamar de redução da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pode ser fixado pelo magistrado com base nas circunstâncias concretas do caso, sendo fundamentado de forma discricionária, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pleito de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao juízo da execução penal.

É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 59;

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 42;

Código de Processo Civil, art. 85, §2º;

STJ, AREsp 2.544.913, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 09/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000933-94.2021.8.08.0015 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE:
LUCAS NASCIMENTO ELER

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS NASCIMENTO ELER
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo. Ao final, requer a isenção das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, ao aplicar a benesse assim se manifestou o probo magistrado, vejamos:

"Considero a causa de dim
i
nuiç
ã
o de pena do
tráfico
privilegiado, por preencher os requ
i
sitos do
§
4°, do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que, o agente é primário, não
apresenta antecedentes e
não há indícios de que se dedique a atividades criminosas e/ou integre organização criminosa. Em relaç
ã
o ao quantum de pena a ser diminuído, entendo necessário a diminu
i
ção no mínimo legal, em razão da espécie d
a
droga e circunstância do caso concreto,
tendo o acusado dispensado a droga, conforme narrado na denúncia
. Considero a causa de diminuição do tráfico privilegiado, reduzindo em 1/6".

Portanto, o que se observa é que o
quantum
de redução da pena referente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, encontra-se dentro da discricionariedade regrada conferida ao juiz pelo legislador, razão pela qual, o patamar concedido ao réu, não merece reforma. (STJ; AREsp 2.544.913; Proc. 2024/0007947-3; RN; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 09/12/2024).

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Elton Duarte, OAB/ES nº 30.417, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)